Tribunal: TJMT
Processo: 1004473-97.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004473-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), SERRANA PERFURACAO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME - CNPJ: 14.671.074/0001-64 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 460.932.651-53 (AGRAVADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA
AD QUEM
, SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A impugnação à gratuidade deferida ao autor, ora agravado, não foi submetida ao togado singular, de sorte que o enfrentamento da matéria nesta instância recursal viola o contraditório e incorre em supressão de instância.

Tratando-se de execução provisória de título extrajudicial é inviável a inclusão do nome executado junto aos cadastros de inadimplentes, conforme previsto no art. 782, § 5º, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004473-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME.

AGRAVADO(S):

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA-ME
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que nos autos da Ação de Execução de nº 1005752-92.2021.8.11.0041, proposta por
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
, determinou a inserção do nome da empresa, ora agravante, nos cadastros dos órgãos de restrição de crédito.

A empresa agravante, em suas razões recursais, inicialmente impugna o deferimento dos benefícios da gratuidade, sob o argumento de o agravado percebe de mais de R$19.000,00 (dezenove mil reais) mensais, decorrente do acordo firmado entre as partes na Justiça do Trabalho.

Sustenta que a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito se mostra desarrazoada, haja vista que a dívida possui exigibilidade duvidosa.

Anuncia que firmaram instrumento particular de extinção de relação de sócio trabalhista da sociedade empresária, com cláusula expressa de não competição, cujo descumprimento imputava à aplicação de multa decorrente de cláusula penal. No entanto, aduz que o agravado não vem cumprindo com sua obrigação, pois se manteve exercendo a atividade empresarial.

Defende que a negativação deve ser suspensa, sob o argumento de risco irreparável à sua atividade econômica, tendo em vista que ficará com restrição de acesso a crédito.

Forte nesses argumentos, pugna pela suspensão da negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e a revogação do benefício da gratuidade de justiça (id. 79998950).

O efeito suspensivo foi
parcialmente deferido
em 26/03/2021, por esta Magistrada, apenas para suspender a inclusão do nome da executada, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito (id. 81263460).

O agravado apresentou contraminuta, noticiando que o agravante não vem cumprindo com o pagamento do acordo, situação que o dificulta de arcar com o pagamento das custas processuais, aliando ao fato de que está desempregado.

No tocante a inclusão do nome da empresa agravante no cadastro de restrição ao crédito, argumenta que o documento particular assinado por ela e por 2 (duas) testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III do CPC, situação que, no seu entender, autoriza a negativação, pois a empresa não vem cumprindo com suas obrigações. Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento (id. 84363960).

Preparo recursal recolhido no ID n. 80131463.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
ajuizou a ação de execução em desfavor de
SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA-ME
, ora agravante, relatando que as partes firmaram um contrato de sociedade empresarial e outras avenças, através de instrumento particular, no qual restou estabelecido obrigações de relação comercial havidas entre elas.

A presente demanda visa a execução parcial desse título extrajudicial, especificamente quanto à inadimplência das obrigações ajustadas, referente à cláusula de não competição e divisão de bens, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O juízo “a quo” deferiu o pedido para inclusão do nome do executado/agravante no cadastro de inadimplentes, nos termos dos art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como conferiu a gratuidade da justiça ao exequente/recorrido.

Irresignada com os termos do
decisum
, a empresa agravante inicialmente questiona o deferimento da assistência judiciária em favor do agravado/exequente, sob a alegação de que não restou demonstrada a hipossuficiência da parte, bem como quanto à inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Pois bem. Não se pode olvidar que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Deferido o pedido, a parte contrária pode oferecer impugnação à concessão da gratuidade, por ocasião da contestação, da réplica, das contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples.

Todavia, a despeito da insurgência recursal, o fato é que a impugnação à gratuidade deferida ao autor, ora agravado, não foi submetida ao togado singular, ainda que por petição autônoma, de sorte que o enfrentamento da matéria nesta instância recursal, viola o contraditório e incorre em supressão de instância.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA -
JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO EM SEGUNDO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO
- TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA - ARTIGO 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - Recurso conhecido em parte e desprovido. 1.-
Se o juiz defere pedido de justiça gratuita no inicio da lide, comporta ao agravante insurgir contra ela, através do incidente próprio, fazendo as razões de fato e de direito para que o magistrado, sopesando a questão, mantenha ou revogue a decisão e desta caberá agravo. Há supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição, se, antes do nascimento deste incidente, a parte ingressa diretamente no Tribunal discordando da decisão
. 2.- Comprovado que o veículo novo adquirido é cliente contumaz da oficina da revendedora, deve ser atendida a tutela de urgência perseguida, ante a prova dos autos, possibilidade de dano material e moral do comprador em relação ao bem. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de outro veículo reserva quando, estando o bem ainda em posse da ré, não houver comprovação de que os reparos tenha sido realizados a contento, após as múltiplas passagens pela oficina mecânica de concessionária sem solução em face dos múltiplos defeitos apresentados. (AI 148663/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017)”
(TJ-MT - AI: 01486634920168110000 148663/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

Agora, no tocante à negativação do nome da empresa agravante nos órgãos de restrição ao crédito, como determinado pelo togado, com fundamento no § 3º do art. 782 do CPC vigente, cumpre dizer que este se aplica apenas na execução definitiva de título judicial, como prevê o § 5º do citado artigo, que dispõe:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode
determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
.

§ 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à
execução definitiva de título judicial
”.

Nessa vertente, o § 5º do art. 782 do CPC, limita a possibilidade de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes prevista no §3º ao caso de execução definitiva de título judicial.

Assim, no caso dos autos é inviável a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, por se tratar de execução provisória de título executivo judicial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INGRESSO, PELO AUTOR, NA POSSE DA ÁREA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO ALBOR DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO, NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 520, VI, DO CPC/2015 – INOCORRÊNCIA –
AUTORIZAÇÃO DE PROTESTO DA SENTENÇA – MEDIDA POSSÍVEL APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITVO DE SENTENÇA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo ingressado na posse da área por força de decisão liminar proferida no albor do processamento do pedido possessório posteriormente julgado improcedente, não viola a regra do art. 520, IV, do CPC/2015 a determinação de desocupação do imóvel sem exigência de caução.
2. A autorização expedição de certidão para inclusão dos dados do executado nos cadastros de proteção ao crédito, nos moldes do art. 782, §3º, do CPC somente é cabível em sede de cumprimento definitivo de sentença.
”
(N.U 1001347-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais Paulista e Mineiros:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento do pedido de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud - Possibilidade -
Inteligência do art. 782, § 3º, do CPC, cujo dispositivo legal integra o Livro II do CPC, que rege o processo de execução e o Título I, que trata da "Execução em geral", sendo que o § 5º, do mesmo artigo, autoriza sua aplicação também à execução de título judicial, mas apenas quando se processar em caráter definitivo
- Admissível a inclusão dos nomes dos devedores pelo sistema Serasajud a pedido da parte, além de retratar medida coercitiva proporcional e razoável, com vista a conferir maior efetividade à execução, conforme exegese do art. 139, IV, do CPC - Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20945476620218260000 SP 2094547-66.2021.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 13/06/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. MÉTODO COERCITIVO.
INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 5º, DO CPC/15. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
-É inviável a inclusão do nome executado junto aos cadastros de inadimplentes, quando se tratar de execução provisória de título extrajudicial, conforme inteligência do art. 782, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.”
(TJ-MG - AI: 10699091029123002 Ubá, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

DO RECURSO, E NESSA PARTE, DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a suspensão da inclusão do nome da executada, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021